Tribunal: TJSP
Processo: 1029282-84.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Cerceamento de defesa afastado.

Necessidade de atendimento domiciliar pelo sistema "home care". Alegação de exclusão contratual para tratamento domiciliar. Escolha da melhor terapêutica que deve ser feita pelo médico que assiste o beneficiário e não pelo plano de saúde. Ofensa ao Código de Defesa do Consumidor. Direito à saúde que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Cerceamento de defesa afastado.

Necessidade de atendimento domiciliar pelo sistema "home care". Alegação de exclusão contratual para tratamento domiciliar. Escolha da melhor terapêutica que deve ser feita pelo médico que assiste o beneficiário e não pelo plano de saúde. Ofensa ao Código de Defesa do Consumidor. Direito à saúde que deve ser preservado. Inteligência da Súmula 90 do TJSP. R. sentença mantida. Recurso improvido.